Tribunal: TJMT
Processo: 1010584-57.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010584-57.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.803.735/0001-89 (RECORRENTE), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), VICTOR HUGO ALVES DE QUEIROZ - CPF: 039.180.771-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
EFEITOS DA REVELIA APLICADOS. PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS
. PROVA DA
CAUSA DEBENDI
DESNECESSÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Quando a
parte

reclamada

deixa
de
comparecer
à
audiência
de
conciliação
,
ou
de
apresentar

sua

contestação
, é
considerada
revel,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
, salvo
n
as
hipóteses

previstas
no
s

art
s
. 344 e 345 do CPC.

2.
Na

cobrança
de cheque
prescrito

em
que
há

revelia
,
não é necessári a a prova da causa debendi

3.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

A
revelia

autoriza
o
julgamento

antecipado
da
lide
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010584-57.2022.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP

Recorrido
:
VICTOR HUGO ALVES DE QUEIROZ

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
VICTOR HUGO ALVES DE QUEIROZ
.
Noticiou
que
é
credor
da
parte

reclamada

por

dívida

representada

por

dois
cheques
devolvidos

sem
a
provisão
de
fundos
.
Requereu
o
pagamento
de R$7.864,71.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

os

efeitos
da
revelia

não
se
aplicam

ao

presente

caso
,
por
se
tratar
de
cobrança
de cheque
prescrito
e a
causa
debendi

não

estar

comprovada
.
Julgou

improcedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que:
a) houve cerceamento de defesa, visto que foi impedida de produzir prova em audiência de instrução; b) a causa debendi não deve ser aplicada ao caso concreto, pois não
foi

oportunizad
a
a prova a origem do crédito; c) deve
m
ser
aplicados
ao caso concreto os efeitos revelia, presumindo a existência do crédito reivindicado; e d) o fato do cheque estar prescrito não obriga a prova da
causa debendi
. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos autorias.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 222541161/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art. 344 do CPC)
. T
odavia
,
a

revelia

não

produz

tal
efeito

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento
que a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC
),
além
dos
fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada
ser revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
da
pretensão

autoral
, mas
induz
a
presunção

relativa
dos
fatos

aduzidos
pela
parte

reclamante
.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos
narradospelo
autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual nãodetermina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

Analisando
o
caso

concreto
,
segundo

essas

premissas
,
verifica
-se que
não

há

qualquer

motivo
para
afastar
a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial e conclui -se pela existência do crédito

reivindicado
.

Por
fim
, vale
destacar
que,
além
dos
efeitos
da
revelia
,
para
a
cobrança
de cheque
prescrito
,
não é sempre necessári a a prova da causa debendi
.

Nesse
sentido
:

(...) 2. A preliminar de cerceamento de defesa, sob a fundamentação acima transcrita, merece ser rejeitada, haja vista que o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, para a apresentação de contestação, não foi “criado” pelo conciliador, mas sim está disposto na Súmula 11 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, in
verbis
: SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 3. Cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de
oficio
, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil. Ademais, por se tratar de ação de enriquecimento ilícito, desnecessária é a discussão da “causa debendi”, consoante dispõe o art. 61 da Lei no 7.357/85. 4. Se o cheque
encontra-se
prescrito há menos de dois anos, desnecessária é a discussão da “causa debendi” em ação de enriquecimento ilícito, consoante dispõe o art. 61 da Lei no 7.357/85. 5. Desta forma, se o cheque está sendo cobrado por meio da ação de enriquecimento ilícito (art. 61, da Lei no 7.357/1985), e não em conformidade com o disposto no art. 62, da referida norma legal, porque foi emitido há menos de 2 (dois) antes do ajuizamento da presente ação, desnecessário é a demonstração da sua ‘causa debendi’. (...) (N.U 1000494-57.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
publicado
no DJE 16/11/2022)

CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDIMENTO MONITÓRIO COMUM. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. CAUSA DEBENDI NÃO DEBATIDA PELA RÉ EM RAZÃO DE SUA REVELIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES À COBRANÇA DA DÍVIDA. SÚMULA 531 DO STJ. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJPR - 6a Câmara
Cível
- 0016381-71.2020.8.16.0031 -
Guarapuava
- Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 13.02.2023) (TJ-PR - APL: 00163817120208160031
Guarapuava
0016381-71.2020.8.16.0031 (
Acórdão
), Relator: Lilian Romero, Data de
Julgamento
: 13/02/2023, 6a Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 15/02/2023)

Frise-se que, no caso, como não houve contestação da parte recorrida, não há elementos que fragilizem a presunção de veracidade,
estando o direito do reclamante demonstrado pela cártula, ainda que prescrita. Não se pode dizer, portanto, que não há prova do direito.
Na verdade, h
á prova
, que não foi impugnada
e é corroborada pela presunção de veracidade, decorrente da revelia
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA, INADIMPLÊNCIA, CREDOR, DEVEDOR E TITULARIDADE DA DÍVIDA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CÁRTULA UTILIZADA COMO ELEMENTO DE PROVA E NÃO COMO TÍTULO DE CRÉDITO. VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL QUE SE APOIA NO CHEQUE E NA PRESUNÇÃO DECORRENTE DA REVELIA. DESNECESSIDADE DE MAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. PLEITO INICIAL QUE COMPORTA ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJ-PR - RI: 00258067620208160014 Londrina 0025806-76.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 18/02/2022, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 19/02/2022)

Assim
sendo
,
nos

termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
,

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
caso
,
diante
dos
efeitos
da
revelia
, é
plenamente

cabível
e
oportuno
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
não

havendo

cerceamento
de
defesa
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
c
onden
ar
a
parte

reclamada

a
pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de R
$4.909,28 (
quatro
mil e
novecentos
e
nove
reais e
vinte
e
oito
centavos)
,
referente

aos
2
cheques
não quitados
,
corrigid
a

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata
, a
partir

da emissão dos títulos e acrescid a de juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
primeira

apresentação
à
instituição

financeira

sacada
(
cf

tema
942 de
Recurso

Repetitivo
do STJ,
REsp
no 1556834/SP).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024